Tribunal: TJDFT
Processo: 0001541-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL. DESACATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal.
2. Não há como acolher a tese de legítima defesa se a acusada não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão a que teria sido submetida.
3. Recurso conhecido e desprovido.